Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-95.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704540-95.2021.8.07.0017 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 25 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi informada a revogação dos poderes concedidos à única advogada constituída pelo Condomínio Parque Riacho 25 (procuração Id. 52959515 - revogação Id. 54431735). Devidamente intimado, transcorreu in albis o prazo previsto no art. 111 do Código de Processo Civil para regularizar a representação processual. Peticiona a antiga advogada para requerer nova intimação, por oficial de justiça, por acreditar que a atual síndica está se esquivando de receber intimações (Id. 56658684). No entanto, o fato de o Aviso de Recebimento (Id. 55807393) ter sido assinado por pessoa diversa da síndica não invalida a intimação do Condomínio, porque foi entregue no endereço correto. A discussão atinente ao contrato de honorários advocatícios é matéria estranha aos autos, e foi cumprida a exigência legal de suspensão do processo e intimação pessoal da parte para regularizar a representação. Por fim, sequer é aplicável ao caso concreto a consequência prevista no art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, pois não há contrarrazões a serem desentranhadas. Portanto, não há interesse processual no pedido de nova intimação, razão pela qual o indefiro. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora